Tribunal: TJES
Processo: 5002986-92.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VERONICA XIMENES DO PRADO MARTINS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5002986-92.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: VERONICA XIMENES DO PRADO MARTINS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDORA QUE ADMITE O INADIMPLEMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO, PORÉM ALEGA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
AUTOMÁTICA
DE VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA BANCÁRIA. DIZ QUE OS VALORES RETIDOS ERAM PARTE SEUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E O RESTANTE PERTENCIA A TERCEIRA PESSOA, SUA CLIENTE, POR SE TRATAR DE ADVOGADA QUE FIRMOU ACORDO JUDICIAL
(EM OUTRO PROCESSO)
E INFORMOU SUA CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE
S

EM PARTE
O
S
PEDIDO
S
DE RESSARCIMENTO DE
R$2.940,88

E
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NO
QUANTUM
DE R$
4
.000,00.

RECURSO DA FORNECEDORA
QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E ESCLARECE
HAVER PREVISÃO CONTRATUAL PARA A SUA CONDUTA DE RETENÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA.
NO ENTANTO,
EM ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, NÃO SE VISLUMBRA A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS,
EVENTUALMENTE DISPOSTAS EM CONTRATO DE ADESÃO,
QUE AUTORIZARIAM O CREDOR A MOVIMENTAR A CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO.

A DESPEITO D
O INADIMPLEMENTO CONFESSO
JUNTO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO,
CUMPRIA INTEGRALMENTE À PARTE RECLAMADA DEMONSTRAR A MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA, EM ADESÃO AO PACTO, DO QUAL EMANOU A EXAÇÃO OBJURGADA. COM EFEITO, SEM A PROVA DA ANUÊNCIA “PRÉVIA E EXPRESSA” DO CONSUMIDOR OBLATO, NÃO SE PODE PRESUMIR A VALIDADE E A VIGÊNCIA DO AJUSTE CONTRATUAL. AS CLÁUSULAS APRESENTADAS REFERENTES AO CONTRATO DE ADESÃO POSSUEM UMA “NOVA VERSÃO” REALIZADA EM JANEIRO DE 2024, CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELA AUTORA E JUNTADO COM A INICIAL. A FORNECEDORA OLVIDOU EM APRESENTAR QUAIS SERIAM OS TERMOS EVENTUALMENTE ACEITOS PELA CONSUMIDORA EM DEZEMBRO DE 2023, MÊS DA RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA. CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR QUE MERECE MANUTENÇÃO.

PARTE AUTORA QUE APRESENTA INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLVER O CASO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS SEM ÊXITO.
RECORR
ENTE
QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO
IMBRÓGLIO
. À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TENHA ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO. POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

DESSA FORMA, PRESUMIDOS (
SEM PROVAS CONTRÁRIAS
) A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E
O DESCONTO
INDEVID
O
, A SENTENÇA
A QUO
DEVE SER MANTIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
EM RAZÃO DA DESÍDIA DA FORNECEDORA EM SOLUCIONAR O CASO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA DE R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS) POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

FRISA-SE QUE NÃO SE ANALISA A RESPEITO DO DÉBITO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO E NEM SOBRE EVENTUAIS CONDUTAS ABUSIVAS (COMO JUROS, PARCELAMENTOS) CORRESPONDENTES, PORQUANTO A CAUSA DE PEDIR REMETE APENAS À RETENÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA SEM PROVA DA ANUÊNCIA PRÉVIA DA CORRENTISTA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)